Tribunal: TJPA
Processo: 0802856-86.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802856-86.2024.8.14.0133

APELANTE: JEFERSON MARINHO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. TENTATIVA DE FUGA. LICITUDE DA PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 758 dias-multa, em razão da apreensão de 58 petecas de cocaína destinadas à comercialização. A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, requereu a redução da pena-base, o afastamento da reincidência e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita diante da alegada ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais quanto aos maus antecedentes e à reincidência; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal revela-se legítima quando fundada em elementos objetivos concretos, consistentes na tentativa de fuga do acusado, na sua condição de foragido do sistema penal e na existência de mandado de recaptura em aberto.

4.

A existência de mandado de prisão pendente torna obrigatória a abordagem policial, afastando a alegação de arbitrariedade na diligência.

5.

A apreensão de 58 petecas de cocaína acondicionadas individualmente, aliada à confissão extrajudicial e à tentativa de evasão, evidencia a destinação mercantil da droga e caracteriza o crime de tráfico.

6.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem valor probante idôneo para embasar a condenação, inexistindo indícios de imputação falsa.

7.

A condenação definitiva anterior pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, independentemente do prazo depurador aplicável à reincidência.

8.

Não há bis in idem na utilização de condenações distintas para reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência.

9.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos objetivos concretos, como tentativa de fuga e existência de mandado de prisão em aberto.

2.

O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando corroborado pelos demais elementos dos autos.

3.

Condenações definitivas distintas podem fundamentar simultaneamente os maus antecedentes e a reincidência sem caracterização de bis in idem.

4.

A reincidência e os maus antecedentes afastam a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 33, § 2º, “a”, § 3º, e 61, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11.04.2024; STF, ARE nº 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STF, RE nº 1570410, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.02.2026; STF, RE nº 1585476 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 29.04.2026; STF, RE nº 593.818, Tribunal Pleno, repercussão geral; STJ, jurisprudência consolidada acerca da impossibilidade de reconhecimento de bis in idem entre maus antecedentes e reincidência.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jeferson Marinho Goncalves, por meio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 07m (sete) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID 22356077), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, sustentando a ausência de fundada suspeita para a abordagem. No mérito, pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da reincidência e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória:

“1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 22 de junho de 2024, por volta de 11h30, o denunciado JEFERSON MARINHO GONÇALVES foi autuado e incurso no art. 33, da Lei de Drogas1 , posto que guardava, no interior de sua bermuda, 58 (cinquenta e oito) petecas de substância com características de entorpecente conhecida como “PEDRA DE OXI”, com peso total de 13,5g (treze gramas e cinco decigramas) que seriam destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fato ocorrido na Passagem Jaqueira, bairro União, nesta cidade.

2) Segundo apurado, na hora e data supramencionadas, uma equipe de policiais militares realizava rondas de rotina no Bairro União, momento em que avistaram JEFERSON andando, o qual, ao perceber a presença da viatura, correu em direção ao balneário “Marituba Tropical”. Os policiais, contudo, lograram êxito em alcançá-lo antes que entrasse na referida localidade.

3) Durante a abordagem, os agentes realizaram revista pessoal em JEFERSON, encontrando, em seu bolso, um saco plástico contendo 58 (cinquenta e oito) petecas de substância com características de entorpecente conhecida como “PEDRA DE OXI”. Além disso, posteriormente, verificou-se que JEFERSON possuía mandado de prisão em aberto.

4) Em seu interrogatório, JEFERSON confessou a prática delitiva, confirmando que venderia os entorpecentes apreendidos.

5) Autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID Num. 118361731 - Pág. 13), Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente, e Laudo nº 2024.01.002332-QUI, que atestou POSITIVO para a substância “Benzoilmetilecgonina”, popularmente conhecida como “COCAÍNA”, em relação aos entorpecentes apreendidos, confissão do denunciado e demais elementos de convicção.”

Assim, após instrução regular, Jeferson Marinho Goncalves, foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

A defesa sustenta a nulidade das provas colhidas, alegando que a busca pessoal realizada pelos agentes militares foi arbitrária, baseada apenas em suposto "nervosismo" do réu, o que violaria o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva não encontra amparo na realidade fática e jurídica demonstrada.

Conforme os depoimentos dos policiais militares Ivo Santana Cardoso Junior e Rafael Santos Magalhães (ID 22356043 e 22356045), a guarnição realizava rondas ostensivas em localidade conhecida pelo comércio ilícito quando avistou o recorrente. Ocorre que o apelante era indivíduo previamente conhecido da guarnição por envolvimento em confronto armado anterior com a polícia e, fundamentalmente, por ser
evadido do sistema penal
, havendo contra si mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (ID 22356000 – pág. 14).

A situação de "nervosismo" e a subsequente tentativa de fuga ao avistar a viatura não foram os únicos elementos da abordagem. A existência de um mandado de prisão em aberto (recaptura), por si só, torna a abordagem não apenas legítima, mas obrigatória para a autoridade policial.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a fundada suspeita é dispensada no caso de prisão ou quando há elementos objetivos que indiquem a prática de crime ou a condição de foragido, sendo a busca pessoal medida de segurança e instrumento de apreensão de objetos ilícitos vinculados à infração.

Portanto, a diligência policial pautou-se em fundada suspeita objetiva (condição de foragido e tentativa de fuga), inexistindo qualquer mácula na revista pessoal que resultou na apreensão de 58 (cinquenta e oito) petecas de cocaína.

Nesse sentido:

Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Busca pessoal sem mandado. Tráfico de drogas. Crime permanente. Elementos indiciários objetivos prévios. Licitude da prova. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi mantida decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial, desde que baseada em fundadas razões objetivas, e não em critérios subjetivos ou discriminatórios. 4. Não se exige a prévia realização de diligências investigatórias formalizadas; basta que os elementos objetivos que justifiquem a abordagem sejam demonstrados posteriormente em juízo. 5. A atuação policial repressiva e ostensiva é legítima quando não aleatória ou arbitrária, e baseada em dados concretos e verificáveis antes da abordagem. 6. No caso concreto, os policiais realizaram patrulhamento em local notoriamente vinculado ao tráfico, identificaram o recorrido — já conhecido por envolvimento em delitos semelhantes — em situação típica de comércio ilícito de drogas, o que foi agravado pela fuga de adolescentes ao avistarem a equipe. 7. A conjugação desses elementos objetivos caracteriza fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal, em consonância com precedentes do STF que reconhecem a legitimidade de abordagens baseadas em fuga, nervosismo, associação a local de tráfico e comportamento típico. 8. A decisão do STJ contrariou a jurisprudência do Supremo ao exigir um grau de demonstração excessivo, incompatível com a realidade do policiamento ostensivo e da persecução penal em crimes permanentes. 9. Reconhecida a licitude da prova, é cabível o restabelecimento da condenação penal do recorrido. IV. Dispositivo 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024; STF, RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STF, ARE nº 1.482.629-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STF, RE nº 1.512.600-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2025; STF, ARE nº 1.476.558-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STF, ARE nº 1.493.264-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2024.

(RE 1570410, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-02-2026

PUBLIC 24-02-2026)

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.

(STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a defesa argumenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais, o que seria insuficiente para afastar a presunção de inocência.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está sobejamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 22356000) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.002336-QUI (ID 22356023), que confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida — 13,5g de Benzoilmetilecgonina (cocaína) — distribuída em 58 embalagens primárias.

A autoria é igualmente inconteste. Em que pese o réu ter negado a traficância em juízo, alegando ter sido coagido, tal versão encontra-se isolada e em total desarmonia com o acervo probatório. Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos e harmônicos entre si, relatando que a droga foi encontrada diretamente no bolso da bermuda do apelante logo após a tentativa de evasão (ID 22356000).

É cediço, na jurisprudência pátria, que o depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui especial valor probante, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o acusado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embastar o decreto condenatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

A propósito:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Configuração. Tema 280/RG. Acórdão do STJ em desconformidade com a jurisprudência do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.833.546 e restabelecer o acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima sobre ponto de tráfico de drogas, a fuga do acusado ao avistar a viatura policial, o abandono de sacola com entorpecentes em via pública e a apreensão de drogas em busca pessoal configuram fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 da Repercussão Geral, aptas a legitimar o subsequente ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. 4. No caso concreto, o conjunto de elementos anteriores ao ingresso domiciliar (denúncia anônima, fuga do acusado, abandono de sacola com entorpecentes e apreensão de drogas em busca pessoal) configura fundadas razões suficientes a legitimar a busca domiciliar, sendo a palavra dos policiais dotada de fé pública e presumidamente legítima, inexistindo elemento capaz de desqualificar os relatos.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1585476 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-05-2026

PUBLIC 07-05-2026)

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo variado e ação múltipla. Para a sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/06, tais como "trazer consigo" ou "guardar", sendo desnecessária a prova da efetiva comercialização para a caracterização do tipo penal. A quantidade de droga (58 petecas), a forma de acondicionamento (individualizadas para venda) e a condição de foragido do réu evidenciam a finalidade mercantil.

Logo, mantenho a condenação.

Quanto à dosimetria, a sentença (ID 22356056) operou-se de forma escorreita, observando o sistema trifásico e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Tal aumento justifica-se pela existência de condenação definitiva anterior no processo nº 0010934-19.2017.8.14.0046 (trânsito em julgado em 06/10/2018), conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 22356036 – pág. 2).

Frise-se que o STF, no julgamento do RE 593.818, sob o regime de repercussão geral, fixou que condenações anteriores transitadas em julgado podem ser utilizadas como maus antecedentes, independentemente do prazo de 5 anos (período depurador), que se aplica apenas à reincidência. Assim, o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal não prospera.

Na segunda fase, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), exasperando a pena em 1/6 (um sexto). O apelante possui outra condenação transitada em julgado em 26/05/2022, no processo nº 0002627-76.2017.8.14.0046, o que configura a reincidência técnica dentro do prazo depurador legal. Não há
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas para fundamentar maus antecedentes (1ª fase) e reincidência (2ª fase), conforme orientação consolidada pelo STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento. O pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) é juridicamente impossível na espécie.

O referido benefício exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A reincidência e os maus antecedentes do apelante são obstáculos instransponíveis à concessão da benesse. Precedentes das Cortes Superiores reiteram que a recidiva obsta o reconhecimento do privilégio.

Assim, a pena definitiva em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 758 dias-multa deve ser integralmente mantida. O regime inicial fechado mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', e § 3º do Código Penal, dada a reincidência do réu e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais.

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026